Tribunal: STF
Processo: ARE 1473448
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido por Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (fl. 1, Doc. 6):



    “EMENTA: PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. ROL TAXATIVO. EFICÁCIA DO MEDICAMENTO COMPROVADA. FORNECIMENTO DEVIDO. 



    1. Com a vigência da Lei 14.454/22, passou a ser exemplificativo o rol da ANS, e o fornecimento de medicamentos não previstos no referido rol passou a ser condicionado à comprovação da eficácia do fármaco pleiteado.



    2. Juntada aos autos nota técnica que comprova a eficácia do medicamento, é de rigor o fornecimento do fármaco pelo plano de saúde.



    3. Sentença mantida.” 



    No RE (Doc. 7), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico alega ter o acórdão recorrido violado o art. 5º, II e XXXVI, da CF/1988, pois determinou o fornecimento de medicamento de uso domiciliar que não tem previsão contratual e que não consta do rol da ANS (fl. 4, Doc. 7).



    Ao entendimento de que o rol da ANS é taxativo, aduz que “houve negativa de vigência aos artigos 757, 760 e 776 do Código Civil, bem como violação as normas da ANS, em especial a Resolução Normativa nº 428/2021 e art. 10 da Lei 9.656/1998, além do art. 5º, II e XXXVI, da Constituição Federal, ocorrendo clara afronta aos princípios da legalidade, da autonomia da vontade das partes e da segurança jurídica, pois, se mantida a decisão ora recorrida, estar-se-á ampliando a responsabilidade contratual, obrigando recorrente a cobrir risco não contratado, sem qualquer fundamento legal ou jurisprudencial para tanto” (fl. 7, Doc. 7).



    Sustenta que a assistência privada à saúde não pode ser confundida com a assistência oferecida pelo Estado, de modo que “é inviável obrigar as empresas a suprirem a ineficiência do SUS sem o pagamento devido do prêmio ajustado ao risco assumido pela operadora” (fl. 10, Doc. 7). Entende, desse modo, que ao beneficiar o consumidor, dando-lhe cobertura não contratada, e, ainda pior, excluída por meio da legislação que regula a matéria”, o acórdão recorrido “está violando o princípio da função social do contrato, assim como o próprio art. 421 do Código Civil” (fl. 11, Doc. 7).



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário ao argumento de que não houve a necessária fundamentação a respeito da existência de repercussão geral da matéria recursal (Doc. 11).



    No Agravo (Doc. 12), a parte recorrente refutou o referido argumento.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à alegação de afronta ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Em relação à ofensa ao art. 5º, II, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 



    No caso concreto, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para dirimir a presente controvérsia (fl. 3, Doc. 6):



    “Em síntese, a recorrente afirma que o fornecimento do medicamento pleiteado pela recorrida não é devido, haja vista que não é previsto no rol da ANS.



    No entanto, o caráter exemplificativo do rol da ANS foi reconhecido por meio da Lei 14.454/22, que incluiu no art. 10 da Lei 9.656/98, os §§ 12 e 13, que preceituam o seguinte:



    […]



    No caso e tela, a eficácia do medicamento pleiteado foi comprovada por meio da nota técnica de ID 453764317. Portanto, verificados o requisitos legais, o medicamento deve ser fornecido pela parte recorrente, devendo ser mantida a sentença de procedência do pedido.”



    Verifica-se, desse modo, que a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    No mesmo sentido, em situação análoga à destes autos, o seguinte julgado: ARE 1.469.743, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 06/12/2023.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



     Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de janeiro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente